Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-90.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. TURBAÇÃO. MARCO DEMARCATÓRIO DE IMÓVEL. LEVANTAMENTO DE CERCAS. REALOCAÇÃO. LIMITES DA POSSE CONTROVERTIDOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A posse se comprova factualmente, através da demonstração dos elementos corpus e animus. 1.1. Controvertidos os limites da posse exercida sobre área rural extensa, não fica demonstrada a turbação alegada pela parte autora, à míngua de aferição empírica da regularidade da instalação de demarcação de propriedade promovida por ela e, em seguida, realocada pela parte proprietária de imóvel lindeiro.
2. Recurso conhecido e não provido.